Tribunal: TJMT
Processo: 1037990-38.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1037990-38.2029.8.11.0045)
Vistos etc.
O Banco Itaucard S.A. opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 72262996, alegando omissão do julgado.
Assevera que a decisão recorrida é louvável, eis que o seu recurso foi parcialmente provido para excluir a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Osvaldo Schwarz.
Sustenta que, apesar de esta Relatora ter obtemperado que o valor a ser restituído para o Embargado não é o valor total do veículo segundo a Tabela FIPE/2019, e sim o valor da avaliação de 2019 menos as parcelas não quitadas, este ponto também deveria ser destacado na parte dispositiva do ato judicial recorrido, residindo aqui o vício da omissão.
Com suporte nesse argumento, pugnou pelo provimento dos Aclaratórios.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das ilações do Embargante com a decisão objurgada, não verifico a ocorrência da omissão, à luz do art. 1.022 do CPC.
Consta na decisão recorrida que o Embargante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão porque, em 22/10/2018, o Embargado aderiu ao Contrato Financiamento com cláusula de alienação fiduciária para a aquisição do veiculo Renault Sandero Flex, prata, 2018/2019, placas QCU4379, pelo preço de R$ 46.340,00 (quarenta e seis mil trezentos e quarenta reais), quitou R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à vista e pagou apenas 06 (seis) das 60 (sessenta) parcelas de R$ 875,45 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
Isto é, o Embargado incorreu em mora quanto à 7.a parcela, vencida em 27/05/2019, dando causa à ordem judicial de busca e apreensão, a qual foi exitosa, pois o veículo foi apreendido na posse de terceiro.
No curso da demanda, ou seja, em 18/09/2019, o Embargado quitou a 7.a e a 8.a parcelas acrescidas dos consectários, no total de R$ 2.047,75 (dois mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), bem como a 9.o e a 10.a parcelas, e apenas esta última foi paga no vencimento.
Considerando que a constituição em mora não foi comprovada, o Embargado interpôs o RAI 1018054-53.2019.8.11.0000, cujo efeito suspensivo foi deferido em 12/12/2019, eis que a notificação extrajudicial é imprescindível para o deferimento da ordem liminar.
Determinada a restituição do veículo ao consumidor no prazo de 05 (cinco) dias, o Embargante informou que o bem havia sido removido da Comarca de Cuiabá para a Comarca de Goiânia/GO após escoado o prazo da purgação da mora. Todavia, o Juiz a quo entendeu que tal remoção significou ato atentatório à dignidade da justiça, razão porque condenou o Embargante na multa de 20% do valor da causa, nos termos do art. 77, inciso IV e § 2.o, do CPC.
E, como garantia de eventual perdas e danos, o Juiz da causa providenciou a penhora do valor do bem segundo Tabela FIPE/2019, no sistema Bacenjud.
A despeito de o valor do veículo ter sido penhorado, o Embargante trouxe o bem de volta para Cuiabá e, embora tivesse tentado restitui-lo, o devedor se recusava a atender às mensagens enviadas, bem como em atender aos telefonemas.
Logo em seguida, sobreveio o julgamento do mérito do RAI no 1018054-53.2019.8.11.0000, no qual foi confirmada a revogação da medida liminar por falta do requisito da constituição do devedor em mora. Ocorre que o Juiz a quo deu outra conotação ao que ficou decidido no Instrumental e prolatou sentença extintiva, sob o fundamento de que a constituição em mora é pressuposto processual da ação.
O Juiz sentenciante confirmou a condenação do Embargante por ato atentatório à dignidade da justiça (20% do valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso), condenou-o nas penas da litigância de má-fé no equivalente a 9% do valor da causa, bem como à restituição, em pecúnia, do valor do veículo financiado - segundo a Tabela FIPE, descontada a parte inadimplida, ou seja, as parcelas que venceram no decorrer da demanda e que não foram pagas pelo consumidor.
Ressoa das razões do apelo que a insurgência se circunscreveu às 02 (duas) condenações fixadas na sentença, ao bloqueio do valor fundado na tese de que o veículo estava disponível para restituição e à redução dos honorários advocatícios.
Repito: o valor a ser restituído ao Embargado não foi objeto do apelo do Banco, principalmente porque o Juiz da causa explicitou que o montante não é o corresponde ao valor do veículo, e sim a este montante deduzidas as parcelas inadimplidas.
Na decisão embargada deixei claro que a constituição em mora é requisito obrigatório apenas para o deferimento liminar da busca e apreensão, e não do processamento da Ação de Busca e Apreensão.
No tocante à condenação do Apelante por ato atentatório à dignidade da justiça, não vi motivo para sua fixação pois, ao receber a inicial, deferiu-se a busca e apreensão com a advertência de que o veículo não poderia ser removido da Comarca no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida liminar.
Portanto, se veículo foi apreendido em 29/10/2019, não poderia ser removido da Comarca até 05/11/2019 (terça-feira). Considerando que a decisão proferida no RAI 1018054-53.2019.8.11.0000 (26/02/2020), que revogou a medida liminar e deu causa à restituição do bem ao devedor fiduciante foi proferida em 12/12/2019, quando já havia escoado o prazo de proibição de retirada do veículo da Comarca, significa que o Embargante não descumpriu a ordem proferida no início do processo.
Por esse motivo, a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça foi excluída.
A litigância de má-fé, igualmente, foi rechaçada, pois ao tomar ciência da decisão que revogou a medida liminar de busca e apreensão, o Embargante solicitou prazo para trazer o veículo para a Comarca de Cuiabá e, aqui chegando, tentou restituir ao Embargado; todavia, este demonstrou a intenção de não receber o bem de volta.
Ora, se o Embargante não negou a devolução, não recorreu da parte da sentença que determinou a restituição, tampouco agiu com a intenção de prejudicar o Embargado, não há razão para chancelar a condenação por má-fé processual e, por esse motivo, foi excluída.
No que concerne ao bloqueio do valor do veículo, consignei que tal medida é perfeitamente adequada ao caso judicializado, justamente porque o Embargante não conseguiu devolver o veículo depois de apreendido.
Em reforço ao que já decidira o Juiz singular, reafirmei que o montante a ser devolvido ao consumidor não é o valor integral do Renault Sandero Flex, prata, 2018/2019, placas QCU4379, no importe de R$ 35.393,00 (trinta e cinco mil trezentos e noventa e três reais), segundo avaliação de 2019.
De forma coerente e clara, ficou assentado que se o consumidor pagou R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de entrada, mais 10 (dez) parcelas de R$ 875,45 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), é clarividente que o saldo a ser restituído é o valor do Veículo segundo a Tabela FIPE/2019, descontado o percentual relativo às 50 (cinquenta) parcelas remanescentes, tal qual determinado na sentença e que não foi objeto de recurso pelo Embargante.
Quanto aos honorários advocatícios, estes foram mantido porque arbitrados no mínimo legal: 10% do valor atualizado da causa.
Portanto, a parte dispositiva da decisão recorrida ficou assim redigida: “Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco Itaucard S.A. para excluir da sentença a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé” não carece de alteração ou complementação, já que reflete os exatos limites das matérias devolvidas ao duplo grau de jurisdição.
Feitas essas considerações, REJEITO os Aclaratórios.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2021.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora